Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento do executado contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual deferiu a penhora de valores em conta bancária do agravante, pelo sistema Sisbajud. 1.1. O agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não considerou o impacto da penhora em sua capacidade de continuar exercendo sua atividade comercial, além de alegar que os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem depositados em conta-poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por estarem depositados em conta-poupança; e (ii) se a penhora compromete a continuidade das atividades comerciais do agravante, justificando sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a proteção se estende a valores poupados em outras modalidades de aplicação financeira, desde que comprovada sua finalidade como reserva monetária.
5. No caso concreto, o agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem natureza de poupança ou se destinam à manutenção de sua atividade comercial.
6. A movimentação bancária da conta indica que ela é utilizada como conta corrente, o que afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no CPC.
7. A jurisprudência desta Corte confirma que a ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, que não se desincumbiu de demonstrar a natureza alimentar ou de reserva dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC depende da comprovação de que a quantia tem natureza de poupança ou reserva financeira. 2. Valores depositados em conta corrente ou movimentados regularmente não gozam da proteção da impenhorabilidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/09/2021; TJDFT, AI n. 07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, DJE 30/10/2023.